Tribunal: TJBA
Processo: 8009261-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009261-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: JOAO GUILHERME GUERRA MENDES registrado(a) civilmente como DANIELA VALONE ALVES GUERRA MENDES

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, AMANDA COUTINHO DA SILVA DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MENOR COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, reconheceu o descumprimento parcial da obrigação de custear tratamento multidisciplinar a menor com TEA, manteve multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, e determinou o depósito judicial das astreintes, vedado o levantamento antes do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da obrigação de fazer; (ii) saber se é válida a incidência das astreintes em cumprimento provisório; (iii) saber se a multa diária fixada é proporcional.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada observou o entendimento do STJ ao determinar apenas o depósito judicial das astreintes, sem autorizar levantamento antes do trânsito em julgado, inexistindo risco patrimonial irreversível.
4. A indicação de clínicas credenciadas não comprova, por si só, o cumprimento integral da obrigação, especialmente quando o tratamento deve observar especialidades, frequência e continuidade prescritas.
5. Não há nulidade manifesta por ausência de intimação pessoal, pois a agravante demonstrou ciência da obrigação ao comparecer aos autos, apresentar impugnação e interpor o recurso.
6. A multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, mostra-se adequada à finalidade coercitiva da medida, diante da natureza essencial do tratamento e da proteção constitucional à saúde da criança.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a manutenção de astreintes em cumprimento provisório quando reconhecido o descumprimento parcial de obrigação de fazer, desde que os valores permaneçam depositados judicialmente até o trânsito em julgado. 2. A multa cominatória fixada para assegurar tratamento multidisciplinar a criança com TEA deve ser mantida quando proporcional e necessária à efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 537, § 1º, II, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS; STJ, Súmula 410.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009261-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
e como agravado
JOAO GUILHERME GUERRA MENDES registrado(a) civilmente como DANIELA VALONE ALVES GUERRA MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator